Tribunal: STF
Processo: Rcl 49651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Aparecida Cristina Serrano contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Estadual da Comarca de Pirajuí/SP (Processo 1000809-40.2021.8.26.0453), a qual, ao não sobrestar processo envolvendo aumento de contribuição previdenciária de servidor público estadual, teria violado a determinação proferida por esta CORTE no Tema 933-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (doc. 1, fls. 3/5):
    A matéria fática apresentada nos autos é sintetizada como segue abaixo e é comprovada pelas cópias anexadas dos autos da ação promovida pela Reclamante perante o Juizado Especial da Fazenda Estadual de Pirajui: 
    a) a parte Reclamante é servidor (a) estadual aposentado (a) e exercendo seu direito constitucional de ação, garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, promoveu em relação a SPPrev (São Paulo Previdência) e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ação de conhecimento questionando os descontos previdenciários instituídos pela Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 06 de março de 2020 que modifica a contribuição previdenciária dos servidores (aposentados e pensionistas) como previsto nos arts. 30 e 31 da Lei, alterando a Lei Complementar Estadual 1.012/2007 estabelecia as regras para a contribuição dos servidores e sua base de cálculo nos arts. 8º a 10 
    b) a alteração legislativa estadual foi antecedida pela Emenda Constitucional 49/20 alterou a Constituição Estadual e este foi o ponto de partida para a alteração legislativa posterior via LC 1.354 de 06 de março de 2020 que alterou a Lei Complementar nº 1.012/2007; 
    c) promovida a ação, onde se questionam vários pontos da alteração legislativa que violam a Constituição Federal, dentre eles a caracterização da norma como confiscatória, violação do princípio da solidariedade, ausência da comprovação do desequilíbrio atuarial pelos meios próprios e não meramente Decreto Estadual estabelecendo o desequilíbrio, sem estudo prévio garantido pela Constituição Federal, violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, violação ao princípio da isonomia bem como demonstrou a irregularidade praticada pelas Requeridas na ação proposta do desconto. Os argumentos apresentados são melhor detalhados na inicial anexada ao presente pedido;
    d) as Requeridas foram devidamente citadas e apresentaram contestação (anexada) onde alegaram em preliminar a necessidade de sobrestamento do feito em razão de decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso na ARE 875958, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sob o Tema 933, a repercussão geral da matéria debatida nos autos, que são as “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”;
    e) em decisão monocrática proferida naqueles autos, o Excelentíssimo Senhor Relator Ministro Barroso, determinou com fundamento no artigo 1035, §5º do CPC o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre a matéria em território nacional; 
    f) a parte Reclamante ao impugnar a contestação manifestou-se contrariamente ao sobrestamento do processo, todavia, após uma melhor análise dos autos e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Barroso, peticionou concordando com a preliminar levantada em contestação pela SPPrev e Fazenda do Estado de São Paulo, requerendo em petição o sobrestamento do feito; 
    g) em decisão proferida pela Nobre Magistrada, esta entendeu que não era caso de sobrestamento do feito nos seguintes termos pois inaplicável o Tema 933 ao caso, e proferiu sentença de mérito julgando improcedente a ação; 
    h) da sentença foram interpostos embargos de declaração com pedido de infringência e reconhecimento de que o ato é nulo diante de julgamento quando determinada a suspensão do feito, recurso pendente de julgamento; 
    (…)
    No caso concreto, o instituto é utilizado para preservar a autoridade deste Tribunal, violada pela r. sentença proferida pelo Juízo informado que afronta o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, versando sobre a matéria em território nacional, decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso nos autos do ARE 875958, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, sob o Tema 933, a repercussão geral da matéria debatida nos autos, que são as “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”, decisão anterior à r. sentença violadora. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, seja julgada “procedente a reclamação, cassando a sentença proferida nos autos da ação indicada que violou a determinação de suspensão de todos os processos que tratassem de questionamento de elevação de alíquota da contribuição previdenciária, proferida nos autos do ARE 875958 preservando assim nos termos da Constituição Federal a competência deste E. Tribunal” (fl. 7). 
    É o breve relatório.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98 e do art. 99, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/9/2021. Segundo informações obtidas nos documentos juntados ao pleito, os autos encontram-se em tramitação na origem, tendo os embargos de declaração opostos contra a sentença de 1º Grau sido rejeitados em 22/9/2021 (doc. 2, fl. 84), aguardando, portanto, o transcurso do prazo para interposição de recurso inominado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se a determinação de suspensão nacional proferida no ARE 875.958 (Tema 933-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/3/2017):
    Em razão do reconhecimento da repercussão geral, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF.
    Destaque-se que, no Tema 933, o Min. ROBERTO BARROSO apresentou manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral da questão, uma vez que “a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco. Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar nº 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade”. 
    E, ainda, ao se justificar a repercussão geral, observa-se a desvinculação da questão em tese das limitações objetivas do processo representativo da controvérsia, que questiona específica legislação do Estado de Goiás, reconhecendo-se a relevância econômica da questão. Declarou-se o E. Min. ROBERTO BARROSO, na justificação para o reconhecimento da repercussão geral, que “a matéria possui relevância econômica, porque, de um lado, está o interesse da Administração Pública dos Estados da Federação, que têm vivido notório agravamento de suas crises fiscais e e econômicas, reconhecendo a necessidade de incremento nas fontes de custeio de suas previdências.”
    Assim, acompanhando as razões acima expostas, esta CORTE reconheceu a repercussão geral do Tema nos seguintes termos:
    EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.
    Percebe-se, assim, que objeto a ser debatido na solução do Tema 933 da Repercussão Geral, transborda os limites da lei estadual questionada no processo representativo, alcançando o interesse geral dos Estados da Federação na regulamentação da contribuição previdenciária de seus servidores ativos e inativos. 
    Assentas estas premissas, no caso concreto, assiste razão jurídica à parte reclamante.
     Ao analisar o pedido de sobrestamento do processo com base no decidido no Tema 933 da repercussão geral, o Juízo reclamado afastou tal pretensão, nos seguintes termos (doc. 2, fl. 59):
    Inicialmente, não há que se falar em suspensão do trâmite dos autos em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal no Tema 933, como pretende a requerente. 
    No caso dos autos, a parte autora questiona a alteração da base de cálculo dos proventos dos servidores aposentados e pensionistas para fins de incidência da contribuição previdenciária. Já o mencionado tema diz respeito à questão constitucional pautada em saber quais balizas impostas pela Constituição de 1988 às leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade, de modo que não há qualquer conexão com o tema ora mencionado. 
    Em outras palavras, a questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 933 diz respeito às balizas constitucionais das alíquotas aplicadas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, enquanto que nestes autos se discute a base de cálculo e a não comprovação do déficit atuarial. 
    O objeto da ação em trâmite na origem, embora passe por pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 1º-A do art. 149 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 103/2019, bem como dos arts. 30 e 31 da Lei Complementar 1.354/2020, que alterou a redação dos arts. 8º e 9º da Lei Complementar 1.012/2007, visa em termos finais afastar aumento da contribuição previdenciária dirigida aos servidores públicos do Estado de São Paulo.
    Com efeito, tratando a demanda sobre matéria submetida a Tema de Repercussão Geral, na qual se determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a questão, ao Juízo da origem compete unicamente informar às partes sobre o fato, conforme previsão do art. 1.037, § 8º, do CPC. Portanto, não lhe compete realizar qualquer juízo de valor sobre a extensão objetiva ou temporal de aplicação do Tema 933-RG, sob pena de usurpação de competência desta CORTE. 
     Seja como for, a EC 103/2019 não alterou a sistemática principiológica que permeia o instituto da previdência social, subsistindo, pois, o interesse em analisar o “aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco”, objetivo do Tema 933-RG, motivo pelo qual a suspensão nacional ali determinada mantém-se hígida. 
     Aliás, os precedentes desta CORTE parecem reforçar as colocações postas acima. 
    Não por outro motivo que esta CORTE, ao julgar a STP 77 em 13/12/2019 (após a EC 103/2019, portanto), manteve decisão monocrática que reconheceu subsistir a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 933-RG:
    EMENTA Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Direito Tributário e Previdenciário. Aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Representação de inconstitucionalidade. ARE nº 875.958/GO-RG (tema 933). Suspensão nacional. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Suspensão deferida. (...) 2. As razões do agravante não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se vislumbrou violação da decisão do Ministro Roberto Barroso no ARE nº 875.958/GO-RG, no qual se determinou a suspensão nacional. (...) (STP 77 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019)
    No mesmo sentido são as recentes decisões da Presidência desta CORTE (SL 1.426-MC, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 12/2/2021; e SL 1.349, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), decisão monocrática julgada em 2/12/2020), nas quais Sua Excelência pontuou o seguinte:
    Com efeito, no caso sub examine, relativamente ao abalo à ordem pública, entendo pela presença de risco ensejador da concessão da presente medida de contracautela, porquanto ainda pende de solução nesta Corte debate sobre a hipótese dos autos. Deveras, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 933, cujo recurso paradigma é o ARE 875.958, consoante decisão assim ementada:
    (...)
    Destaco que naqueles autos, em decisão proferida em 17/03/2020 [sic], foi determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. Destarte, como a questão também é objeto do Tema 933 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE nº 875.958/GO, de relatoria do Min. Roberto Barroso, que aguarda julgamento definitivo, pelo Plenário da Corte, mais adequado é suspender os efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado da ação em que prolatada.
    Portanto, subsiste a determinação de sobrestamento nacional proferida no Tema 933-RG, a ser aplicada ao processo na origem.
    Destaco, ainda, que, em casos análogos ao presente, há nesta CORTE decisões monocráticas na mesma direção: Rcl 46.181, DJe de 16/3/2021 e Rcl 49.344, DJe de 14/9/2021, ambas de minha relatoria; Rcl 46.247, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2021; Rcl 46.252, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; DJe de 12/5/2021. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1000809-40.2021.8.26.0453 até o julgamento do Tema 933-RG. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente